Tribunal: TJDFT
Processo: 0716348-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. MULTA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação interposta pela embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão foi omisso; (ii) estabelecer o termo inicial da correção monetária da reparação por danos morais; (iii) analisar a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão.
4. A Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça informa que o termo inicial da correção monetária da reparação por danos morais é a data do arbitramento.
5. O caráter protelatório dos embargos de declaração deve ser manifesto para a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Não se pune o embargante pelo simples desprovimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento: "1. O termo inicial da correção monetária da reparação por danos morais é a data do arbitramento 2. A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil não deverá ser aplicada quando não for evidente o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração”.
_________________
Dispositivos relevantes: CPC, art. 1.022, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0037970-21.2007.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 14.10.2021; Súmula 362/STJ.